Tribunal: CARF
Processo: 13710.004498/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.004498/2002-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COOPERAR SAÚDE - COOPERATIVA DE PREST. DE SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 2002
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
A falta de previsão legal específica impossibilita a restituição/compensação de
créditos oriundos de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, mesmo
que derivadas de empréstimo compulsório, haja vista que essas obrigações não
são tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou o
indeferimento de pedido de restituição, para fins de compensação (e-fl. 02), do valor de R$
221.151,75, cuja natureza seria de títulos emitidos pela Eletrobrás. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 141 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.004498/2002-95
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

Por meio do formulário de fl. 01 e da peça de fls. 34 e ss, a interessada solicitou, em
08/11/2002, a restituição, para fins de compensação (fls. 02), do valor de R$
221.151,75, cuja natureza seria de títulos emitidos pela Eletrobrás. Para tanto, fez a
interessada juntada de laudo com os valores atualizados desses títulos (fls. 41/48). Em
sua petição, a interessada solicita:
a) que os autos sejam remetidos à Secretaria do Tesouro Nacional - EMGEA para que
sejam alçados recursos orçamentários ao resgate das obrigações da Eletrobrás;
b) que em caso de emissão de títulos, sejam as referidas obrigações convertidas em
NTN-A-Selic;
c) que seja reconhecido o seu crédito de R$ 221.151,75;
d) que, uma vez consignado o crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional, sejam
homologadas as compensações;
e) que o saldo remanescente seja consignado em conta corrente a seu favor.
O pedido da interessada foi indeferido por meio do Despacho Decisório de fl. 58, que
aprovou o Parecer de fls. 54/58, sob o argumento - resumido - de que não há previsão
legal para compensação de débitos relativos a tributos e contribuições federais
administrados pela RFB com obrigações da Eletrobrás. Aquela autoridade ressalvou o
direito de a contribuinte apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento I no Rio de J aneiro/RJ , pelo não reconhecimento do seu
direito creditório.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do referido despacho decisório (fl. 59, verso), a interessada apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 61/79, na qual pede que seja
reconhecido o seu direito creditório materializado nas obrigações da Eletrobrás, e que
sejam mantidas as compensações efetuadas com base no pedido de restituição
indeferido, até decisão administrativa definitiva, alegando, em síntese, o seguinte:
1. que os débitos não devem ser cobrados dada a suspensão de suas exigibilidades;
2. que houve cerceamento de seu direito ao devido processo legal, haja vista que seu
pedido não foi encaminhado à União Federal - STN - EMGEA, pois, por força do
exposto no art. 13 da IN SRF n° 210, de 2002, em se tratando de restituição de receita
arrecadada por outro órgão da União Federal, a ele deve ser remetido o pedido para
reconhecimento do direito creditório; logo, requer que o pedido seja remetido ao
mencionado órgão para apreciação;
3. que os créditos consignados nos referidos títulos, consoante julgados que cita, têm
certeza e liquidez
4. que a Lei n° 9.711, de 1998, em seu art. 6°, traz a autorização legislativa de que fala o
art. 170 do CTN;
5. que a base legal para o resgate dos debêntures por títulos emitidos pela STN, além de
outros diplomas legais, encontra-se na MP n° 1974, de 2000, cujos artigos foram
transcritos pelo impugnante;
6. que sendo a União Federal solidária e principal pagadora dos debêntures, nada mais
prudente do que a remessa dos autos à STN;
7. que a decisão da DRJ deve seguir as manifestações do STF;
8. que não há que se falar em decadência de seu direito de pleitear a restituição, de
conformidade com o que diz o Parecer Cosit n° 95, de 1998.
Tendo em vista que esta DRJ declinou da competência para analisar o litígio (fls. 87), e
de acordo com os despachos da EQTDI da Divisão de Orientação e Análise Tributária
(Diort) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat/RJ), fls.
87/91, e da Divisão de Tributação (Disit) da Superintendência da 7° RF, fls. 92 e ss, os
autos foram remetidos ao Gabinete da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
solução do conflito de competência.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

Por fim, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), medimite o Parecer n° 3, de
19/02/2010 (fls. 96 e ss), solucionou o conflito, esclarecendo que compete a esta DRJ
analisar a manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição e a não-homologação de compensação de que trata 0 presente processo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que o requerimento se posiciona fora do âmbito decisório de nossas
autoridades tributárias; que a competência do contencioso administrativo tributário federal se
restringiria aos tributos e contribuições administrados pela SRF; e que não compete à Secretaria
da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação
com débitos tributários.
Cientificada em 05/05/2010 (e-fl. 149) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 17/05/2010 (e-fl. 151), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A matéria já está pacificada no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal pela Súmula CARF no 24:
Súmula CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no
acórdão n. 12-29.160 - 9a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 139 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o do
RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de decidir:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, deve ser conhecida.
Da preliminar de remessa dos autos à STN Inicialmente vimos que a interessada se
insurge contra o fato de a autoridade da Derat não ter remetido os autos à Secretaria do
Tesouro Nacional, em obediência ao art. 13, da IN SRF n° 210, de 2002. Primeiramente
vale ressaltar que não vi afronta ao devido processo legal o fato de aquela autoridade
não ter feito em sua decisão uma denegação direta desse pedido. E não vi essa ofensa,
pois aquela autoridade fez sim a refutação do pedido, mas de forma indireta, quando, de
forma bastante clara, trouxe em seu despacho os esclarecimentos bastantes sobre a
natureza do pedido e de seu objeto, concluindo que esses se posicionam fora do âmbito
decisório de nossas autoridades tributárias.
A regra matriz que disciplina o reconhecimento do direito creditório do sujeito passivo
em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal- SRF encontra-se no art. 74 da Lei n° Lei n° 9.430, de, de 27 de dezembro de
1996, in Verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão ".(Redação dada pela Lei n” 10.637, de 30.12.2002).
Vê-se então a primeira limitação da RFB para reconhecimento de indébito tributário e,
conseqüentemente, de direito creditório do sujeito passivo, qual seja: esse
reconhecimento se restringira aos tributos e contribuiçoes administrados pelo órgão.
Na regulamentação do reconhecimento do direito creditório antes disciplinada pela IN
SRF n° 210, de 2002, encontra-se, com efeito, a possibilidade de o nosso órgão
proceder, também, à restituição e à compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf. É a
seguinte a redação do
art. 13 do ato normativo em questão:
Art. 13. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf cuja
administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF
competente para promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto à
pertinência do pedido.
Parágrafo único. Reconhecido 0 direito creditório do requerente, o processo será
devolvido à unidade da SRF competente para efetuar a restituição, que a promoverá no
montante e com os acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou
entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a
decisão não os prever.
Conforme bem apreciado pela autoridade local, com base na legislação instituidora do
tributo em questão (Lei n” 4.156, de 1962, em seu art. 4°, na redação dada pela Lei n°
4.676, de 16 de junho de 1965, e seus parágrafos, com alterações promovidas pela Lei
n° 4.364, de 22 de julho de 1964 e pelo Decreto-Lei n° 644, de 23 de junho de 1969; e
Decreto n° 68.419, de 25 de março de 1971), o empréstimo era cobrado pelos
distribuidores de energia elétrica diretamente nas faturas apresentadas aos consumidores
e o valor arrecadado era recolhido mensalmente no Banco do Brasil S.A. em favor da
Eletrobrás, à qual era facultada a troca das contas quitadas por ações da sociedade.
Segundo a legislação acima citada, a administração do referido empréstimo foi
integralmente atribuída à Eletrobrás, mesmo no tocante à restituição ou resgate dos
valores arrecadados, tendo sido emitidos para tal fim, em contraprestação aos
empréstimos arrecadados, as obrigações ao portador (objeto da restituição ora
analisada), cujo prazo e condições de resgate, além de previstos em Lei, estão
devidamente registrados no anverso e verso dos próprios títulos (vide a cópia juntada às
fls. 59).
Além disso, tais quantias não foram recolhidas ao Tesouro Nacional. O produto
arrecadado a título de empréstimo compulsório foi integralmente repassado à
Eletrobrás, mediante guia própria de recolhimento, conforme dispõe o artigo 51 do
Decreto n. 68.419/71. Ora, constitui-se 0 empréstimo compulsório, objeto do presente
processo, receita exclusiva da Eletrobrás, não repassada ao Tesouro Nacional. Na
medida em que não se trata de receita da União, destinada aos cofres do Tesouro
Nacional, mas de receitas especificamente destinada à Eletrobrás. Inaplicável, portanto,
o artigo 13, da IN SRF n° 210, de 2002, vale dizer, não há que se falar em
encaminhamento do pedido ao órgão ou entidade responsável pela administração da
receita a fim de que este se manifeste quanto à pertinência do pedido. Dessa forma, foi
correto o posicionamento da delegacia de origem ao não remeter os autos à STN para
análise.
Do mérito
No que toca ao enfrentamento das alegações da interessada com relação à liquidez e
certeza do crédito, da solidariedade da União, da prescrição, do seu uso como
compensação ou como dação em pagamento, bem ainda quanto ao fato de, a seu ver,
existir autorização legal para que se promova o reconhecimento do crédito e
compensação, trago como razão de decidir praticamente a íntegra da Solução de
Consulta Disit n° 94, de 16/03/2004, nos autos do processo n° 13710003763/2003-07,
cuja cópia acostei às fls. 102/108, a qual teve como consulente a própria interessada e
como objeto justamente a questão do reconhecimento de direito creditórios dessas
obrigações da Eletrobrás de que aqui tratamos. A ementa de tal decisão pode ser
encontrada no seguinte sitio oficial próprio para esse fim: http://decisoes.fazenda.gov_br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm.
Eis o texto:
(--‹)
7. Nas razões da consulta são defendidas duas teses, a da dação em pagamento e a da
compensação; esta última, tem como questao prejudicial o saber se a Uniao é ou não
coobrigada pelos títulos de que a consulente é portadora.
8. Vejamos, primeiramente, a alegação de dação em pagamento. Em primeiro lugar, não
significa o art. 3°do Código Tributário Nacional (“tributo é... prestação pecuniária..., em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir') que a obrigação tributária possa ser solvida
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

em qualquer gênero de coisas que possuam valor econômico. O dispositivo deve ser
interpretado em consonância com os demais dispositivos do Código, já que este regula
detalhadamente 0 tema da extinção do crédito tributário. Cabe invocar o art. 141,
segundo o qual “o crédito tributário...
somente se modifica ou extingue... nos casos previstos" no próprio CTN. Além disso,
nossa lei de normas gerais, em sua redação originária (art. 162, I), regula que o
pagamento deve ser feito em moeda, ou, quando muito, através de cheque ou vale
postal. O porte da estampilha, do papel selado e a aposição de chancela mecânica são
eventuais meios de prova do pagamento (art. 162, I), posto que não se paga tributo com
selos ou autenticações mecânicas, mas apenas se prova a quitação com eles.
9. Apenas mais recentemente, por meio da LC 104/2001, passou-se a admitir a dação
em pagamento em imóveis, como meio de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156,
XI). No entanto, como dito, o mecanismo restringe-se aos bens imáveis, e, mesmo
assim, carece de lei ordinária autorizativa que, em âmbito federal, ainda não existe. Vale
dizer, a dação em pagamento em matéria tributária, tal como regulada no CTN, não é
um direito subjetivo do contribuinte, mas depende da conveniência do interesse público,
a ser manifestada através de lei._
10. A lição civilista trazida pela consulente sobre dação em pagamento não chega a
impressionar, já que, se nas relações privadas depende da anuência do credor (Código
Civil/2002, art. 356), em matéria tributária, devido à indisponibilidade dos interesses e
bens públicos, depende do interesse coletivo manifestado em lei (CTN, art. 156, zfl),
que estabelecerá a forma e as condições da dação.
11. De efeito, não merece melhor sorte a consulente, seja porque o oferecido, crédito
representado por título, é bem móvel (CC/2002, art. 83, III), seja porque, ainda se de
imóvel se tratasse, careceria a pretensão de lei ordinária autorizativa.

12. Enfrentemos a questão da compensação. O problema merece ser enfocado, já que
dispõe explicitamente a Lei 4.156/1962, art. 4, §3”, que a União e' solidária em relação
aos títulos em apreço. Aliás, esse aspecto é mencionado no verso das cártulas. A
compensação em matéria tributária continua regida pelas normas publicistas. Vale dizer,
não prosperou a tentativa inserta no novo Código Civil, em seu art. 374, que pretendia
submeter a compensação das dívidas fiscais ao regime civil. A tentativa restou frustrada
por força das Medidas Provisórias 75/2002 e 104/2003 e, finalmente, pela Lei 10.
677/2003.
13. Nos termos do CTN, art. 170, a compensação, embora possível, depende de lei
ordinária autorizativa. Vale dizer, cabe à lei determinar quais os créditos do contribuinte
contra a Fazenda são admitidos para extinguir a dívida tributária. Ou seja, enquanto em
matéria de direito privado a compensação dá-se de modo automático, bastando haver
reciprocidade de obrigações exigíveis (CC/2002, art. 368), em matéria tributária a
compensação depende de manifestação do interesse público por lei. Caso esta não
exista, não cabe ao contribuinte a alegação (Lei 6.830/1980, art. 16, §3').
14. Não merece acolhida, com a devida vênia, a tese - tese essa que segundo a
consulente fora encampada por magistrado federal de primeira instância em São Paulo -
de que os arts. 73 e 74 da Lei 9.430/1996 atribuem a possibilidade ampla de
compensação, ainda que os créditos do contribuinte contra a Fazenda não sejam
oriundos de pagamento indevido a título de tributo.
15. Em primeiro lugar, o art. 73 da Lei 9.430/1996 faz referência explicita ao art. 7° do
Decreto-lei 2.287/1986, que, por sua vez, justamente regula procedimentos relativos à
"restituição ou ressarcimento de tributos ". Citemos.
“Art. 7°. A Secretaria da Receita Federal, antes de proceder a restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

§1°. Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
§2°. O Ministério da Fazenda disciplinará a compensação prevista no parágrafo anterior.
"
(grifos nossos)
16. Concordamos com a proposição de que “restituição” e “ressarcimento” não são
utilizados pela legislação tributária como sinônimos. Restituição, em regra, liga-se a
ideia de pagamento indevido ou a maior; já o ressarcimento liga-se a idéia de incentivos
fiscais pelos quais o contribuinte tem o direito a receber do Fisco tributos pagos por ele
ou por outrem se satisfeitos alguns pressupostos, como é o caso das operações de
exportação, em que a legislação esforça-se em devolver ao exportador uma gama de
tributos que incidiram em fases econômicas anteriores. No entanto, isso não autoriza
imaginar que os valores a serem ressarcidos são
quaisquer créditos que se tem contra a Fazenda.
17. Ainda o art. 73 da Lei 9.430/1996 menciona como se dará o controle interno relativo
aos montantes arrecadados e restituídos ou ressarcidos. Citemos.
“Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7° do Decreto-lei n” 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
1 - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditado à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição. "
(g/n)
18. Embora o caput do art. 73 mencione "créditos do contribuinte", sem referenciar que
se trata de algum recolhimento de tributo já efetuado, o que, a principio, poderia
fomentar alguma dúvida sobre a especifica característica desses créditos, o inciso 1 é
bastante elucidativo ao dizer que o valor da restituição ou ressarcimento será subtraído
da conta do respectivo tributo a que se referir. Ou seja, não pode haver qualquer dúvida
de que tais créditos são efetivamente oriundos de valores recolhidos indevidamente a
título de tributo ou recolhidos regulamente, mas que são objeto de ressarcimento sob o
signo de algum incentivo fiscal.
19. Não estamos dizendo aqui que a Lei 9.430/1996 nada inovou a respeito do tema se
comparada com a Lei 8.383/1991, art. 66. Nesta, a compensação só era possível entre
tributos de mesma natureza e mesma destinação constitucional. A restrição laborava em
prol de um melhor controle administrativo sobre os montantes efetivamente arrecadados
de cada tributo. Já a Lei 9.430/1996 inovou no sentido de permitir que a compensação
se operasse mesmo entre tributos distintos, cabendo a Fazenda, como se verificou no art.
73, acima transcrito, promover o exato controle dos montantes. Nesse sentido, vale
conferir a redação originária do art. 74 da Lei 9.430/1996.
"Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. "
(g/n)
20. Pela sistemática que se inaugurou com a Lei 9.430/1996, a compensação entre
tributos diferentes passou a ser possível, mediante requerimento administrativo. Mais
recentemente, por força da Lei 10. 637/2002, a sistemática foi ainda simplificada, com a
substituição do requerimento prévio, por uma mera declaração. O dispositivo
atualmente vigente, assim como o anterior, nos parece completamente infenso a dúvidas
de que o tema ali tratado é de compensação em que o contribuinte louva-se apenas em
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

créditos oriundos de tributos pagos a serem restituídos ou ressarcidos. Vale a pena a
transcrição da redação atual.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n” 1 0.63 7, de 30.12.2002)
§1". A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei n” 10.637, de 30.12.2002) §2".
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei n” 10.63 7, de
30.12.2002) (---)
”
(8/H)
21. Não se está aqui a dizer que não seja possivel a compensação mediante a utilização
de créditos do contribuinte contra a Fazenda que sejam oriundos de outras causas. No
entanto, essas hipóteses não estão contidas nos arts. 73 e 74 da Lei 9. 43 0/1996, como
quer a consulente.
Tais hipóteses podem existir, desde que constantes de lei que as autorizem. A própria
consulente citou um caso, o do art. 5”, §3¶ do DL 2.376/1987, que autoriza a
compensação de tributos federais, com a utilização das “Letras Financeiras do Tesouro
– LTF
22. Também poderíamos citar outras hipóteses. Os arts. 2° e 6” da Lei 10.179/2001
conferem possibilidade de compensação de tributos federais através, além das LFT, das
Letras Financeiras do Tesouro - LFT e das Notas do Tesouro Nacional - NTN. O
Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964, art. 105, §1°, “a ") também permite a compensação
de até 50% do valor do ITR
através de Títulos da Dívida Agrária - TDA.
23. No entanto, não existe disposição legal que autorize compensação de tributos
federais através dos títulos acostados aos autos. Portanto, ainda que se admita, em tese,
a responsabilidade da União por tais créditos, um só argumento já bastaria para negar a
compensação ora pretendida: a absoluta falta de amparo legal.
24. Vale lembrar que, ao contrário do que pretende a consulente, não se pode confundir
a dação em pagamento e a compensação, formas de extinção do crédito tributário
reguladas no CTN, com a garantia da execução regulada na Lei 6.830/1980 (art. 9'). Na
garantia da execução, além de outras modalidades, é possível o oferecimento de
quaisquer bens de possam ter valor econômico. No entanto, o oferecimento da garantia
não é forma extintiva do crédito, mas apenas pressuposto para o oferecimento de
embargos, ou, em outro caso, significa o passo primeiro para o objetivo final que é a
conversão de tais bens em pecúnia, mediante arrematação.
Uma vez convertidos em dinheiro os bens, efetua-se a extinção do crédito por
pagamento.
Portanto, não se podem confundir os institutos para admitir dação em pagamento ou
compensação, mediante a utilização de bens que seriam admissíveis em garantia de
execução.
25. Embora já haja elementos para não acolher a pretensão da interessada, não custa ir
adiante quanto à substância dos créditos trazidos, jd que, como bem colocou a
consulente, os atos administrativos sujeitam-se ao controle judicial e, eventualmente,
poderá haver a necessidade de nova discussão do tema.
26. A nosso ver, os eventuais direitos creditórios contra a União encontram-se extintos
pelo decurso do tempo. Os três títulos que venceram a menos tempo (série “X") o foram
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004498/2002-95

em 31/12/1990 (conforme o verso de cada título: fls. 75v., 87v. e 125v.). A partir dessa
data, havia a franca possibilidade de cobrança dos respectivos valores caso o pagamento
não fosse feito de modo voluntário. Ou seja, o portador tinha, desde 1 "/01/1991 ação de
execução contra a União, na qualidade de devedora solidária. O prazo para o exercício
desse direito, portanto, é quinquenal, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/1932.
Esse prazo, portanto, se exauriu em 31/12/1995. Quanto ao título mais antigo (série
”Q”), este venceu em 31/12/1988 (fls. 38v.) e o prazo de cobrança, em 31/12/1993.
27. Portanto, tais créditos, além de não contarem com amparo legal para compensação,
são inexigíveis da União.
28. Ao que parece, a própria Eletrobrás não oferece obstáculo aos portadores de tais
títulos para efetuarem o resgate, desde que ainda exigíveis. Pelo contrário, na página
eletrônica da empresa (www.eletrobras.com.br) verifica-se que o assunto é tratado com
a máxima transparência, havendo fartas informações a respeito da origem e modo de
resgate das cártulas (link “Relação com investidores” - “Obrigações ao portador").
Corrobora este entendimento o fato de as obrigações da Eletrobrás não terem natureza
tributária, haja vista que, por serem fiuto de uma relação jurídica outra, não mantêm
essas obrigações a natureza - essa sim tributária - do empréstimo compulsório que lhe
deu origem. Aliás, tratando especificamente das obrigações da Eletrobrás, o Superior
Tribunal de Justiça, em recentes acórdãos, deixou assentado que a devolução de
empréstimo compulsório não é matéria tributária, consoante nos mostra o excerto da
ementa do RESP 694051, de 22/03/O5, Relatora Eliana Calmon
"3. No empréstimo compulsório estabelecem-se duas relações: a existente entre o
Estado e o contribuinte, regida por normas de direito tributário e a existente entre o
contribuinte e 0 Poder Público com vista à devolução do que foi desembolsado, a qual
nada tem de tributário por tratar-se de crédito comum. " (grifei)
Portanto, é matéria que foge aos quadrantes dos procedimentos de restituição de tributos
de que cuida a RFB. Ressalto, por fim, que este entendimento foi recentemente
sumulado pelo 3° Conselho de Contribuintes, consoante o seguinte enunciado:
SÚMULA 3o CC n. 006/2006
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
` Conclusão Diante do exposto, voto no sentido de não dar provimento à manifestação
de inconformidade, mantendo como proferido o Despacho Decisório de fl. 58, que
aprovou o Parecer de fls. 54/58, 0 qual indeferiu o reconhecimento creditório em análise
e não homologou as compensações pretendidas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital